Tribunal: TJPA
Processo: 0005397-05.2013.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? INCIDÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO) ? APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA ? IMPOSSIBILIDADE ? DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL PARA O DE POSSE IRREGULAR DE ARMA ? IMPROCEDÊNCIA, FACE O TIPO PENAL PRÓPRIO DA CONDUTA DE PORTE ILEGAL DE ARMAS CONFIGURADO NA AÇÃO ? AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS ? DOSIMETRIA DA PENA ? ADEQUADA PARA A CENSURA DO CRIME ? SENTENÇA MANTIDA ? APELO DESPROVIDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0005397-05.2013.8.14.0039
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES E 06 APENSOS)
APELANTES: FÁBIO PAES DE SOUSA; JOSÉ MOREIRA DE SÁ FILHO; AGRINALDO DA SILVA BATISTA E JOSÉ LOPES DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DOS ANJOS CEREJA - OAB/PA Nº 6.977
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO) - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL PARA O DE POSSE IRREGULAR DE ARMA - IMPROCEDÊNCIA, FACE O TIPO PENAL PRÓPRIO DA CONDUTA DE PORTE ILEGAL DE ARMAS CONFIGURADO NA AÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA - ADEQUADA PARA A CENSURA DO CRIME - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 13 de Fevereiro de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - FÁBIO PAES DE SOUSA; JOSÉ MOREIRA DE SÁ FILHO; AGRINALDO DA SILVA BATISTA E JOSÉ LOPES DOS SANTOS FILHO, todos qualificados nos autos, interpuseram recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Paragominas/PA, que os condenou, cada um, à pena de três (03) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto e sessenta e cinco (65) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/10 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, na incidência do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

O julgador enveredou pela impossibilidade de aplicação do artigo 44 do CP, porque os condenados não teriam as circunstâncias judiciais favoráveis e isso, em seu entender, constitui motivo suficiente para impedir a conversão da pena privativa de liberdade imposta em restritiva de direito. (fls. 274-278).

Narra a sentença
a quo
sobre os fatos descritos na denúncia que:

¿
José Moreira de Sá Filho, José Lopes dos Santos Filhos, Fábio Paes de Sousa, Agrinaldo da Silva Batista, Edson Pereira dos Santos, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público em 16 de setembro de 2013, sendo os acusados supostamente praticaram o delito do art. 288, § único do CP, tendo em vista que, em resumo, no dia 30 de agosto de 2013, pela manhã, a Polícia Militar tomou conhecimento que no imóvel pertencente a uma Igreja Evangélica, situada na Rua Niterói, Bairro Jardim Bela Vista, estavam um grupo de pessoas fortemente armados. A guarnição militar foi até o local e encontraram os acusados, que ainda tentaram empreender fuga do local, sem obter êxito, sendo presos logo em seguida. Os agentes públicos encontraram diversas armas de fogo, como pistolas, revolveres, munições, chave de fenda, alicates, facas, diversos celulares e chips, e no carro que estava defronte a casa tinha uma pistola. A denúncia afirma que dentro do imóvel foram encontrados chaves de fenda, alicates, facas, relógios, cordões, celulares, chips, furadeiras e outros utensílios de uso lícito. (...)
¿. SIC - fl. 274.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 31-36 do IPL apenso I.

Inconformados com a condenação, os réus apelaram narrando que foram denunciados pelo delito do artigo 288 do CP que, segundo o julgador, não restou configurado nos autos, razão porque aplicou o
emendatio libelli
prevista no artigo 383 do CPP, atribuindo nova definição jurídica ao caso, imputando-lhes a prática do delito do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 - porte ilegal de arma de uso permitido, sob a modalidade de ¿manter sob guarda ou ocultar arma¿.

Alegam a improcedência do crime de porte ilegal de arma de fogo, e ainda, caso aceita a referida tese, que seja acolhida a sua absorção pelo de posse irregular de arma de fogo ou mesmo a desclassificação para tal delito do art. 12 do Estatuto do Armamento.

Por fim, pedem o provimento do recurso com o fim de ser julgada improcedente a imputação por crime de porte ilegal de arma de fogo ou, alternativamente, a desclassificação do crime para o de posse irregular de arma de uso permitido, conforme se extrai das fls. 294-297.

Contrarrazões às fls. 300-306 pugnam pela manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório.

À d. Revisão.

Belém/PA, 04.02.2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por FÁBIO PAES DE SOUSA; JOSÉ MOREIRA DE SÁ FILHO; AGRINALDO DA SILVA BATISTA E JOSÉ LOPES DOS SANTOS FILHO.

O cerne das razões recursais se restringe à improcedência do crime de porte ilegal de arma de fogo, e ainda, caso aceita a referida tese, que fosse acolhida a sua absorção pelo de posse irregular de arma de fogo ou, alternativamente, a desclassificação do crime de porte ilegal para o de posse irregular de arma de uso permitido.

Adianto que não vislumbro razão aos recorrentes, senão vejamos:

Dos Fatos

¿
José Moreira de Sá Filho, José Lopes dos Santos Filhos, Fábio Paes de Sousa, Agrinaldo da Silva Batista, Edson Pereira dos Santos, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público em 16 de setembro de 2013, sendo os acusados supostamente praticaram o delito do art. 288, § único do CP, tendo em vista que, em resumo, no dia 30 de agosto de 2013, pela manhã, a Polícia Militar tomou conhecimento que no imóvel pertencente a uma Igreja Evangélica, situada na Rua Niterói, Bairro Jardim Bela Vista, estavam um grupo de pessoas fortemente armados. A guarnição militar foi até o local e encontraram os acusados, que ainda tentaram empreender fuga do local, sem obter êxito, sendo presos logo em seguida. Os agentes públicos encontraram diversas armas de fogo, como pistolas, revolveres, munições, chave de fenda, alicates, facas, diversos celulares e chips, e no carro que estava defronte a casa tinha uma pistola. A denúncia afirma que dentro do imóvel foram encontrados chaves de fenda, alicates, facas, relógios, cordões, celulares, chips, furadeiras e outros utensílios de uso lícito. (...)
¿. SIC - fl. 274.

Ressalta-se, os réus foram denunciados pelo delito do artigo 288 do CP que, segundo o julgador, não restou configurado nos autos, razão porque aplicou o
emendatio libelli
prevista no artigo 383 do CPP, atribuindo nova definição jurídica ao caso, imputando-lhes a prática do delito do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 - porte ilegal de arma de uso permitido, sob a modalidade de ¿manter sob guarda ou ocultar arma¿, pelo qual restaram condenados.

Do Conjunto Probatório

As testemunhas declararam em Juízo sobre os fatos:

RODRIGO HENRIQUE DA SILVA E SILVA - Policial Militar - fl. 247/Mídia:
¿
... que o depoente comandou e participou da operação que prendeu os acusados
... que os policiais tomaram conhecimento que havia um bando armado em uma residência no bairro próximo do quartel ... que diligenciaram até a residência... que os policiais entraram por uma residência ao lado...
que eram quatro acusados, sendo que um estava dormindo dentro da casa e os outros três estavam bem na frente observando a movimentação... que quando os acusados viram os policiais chegando, eles tentaram empreender fuga, mas os policiais conseguiram cercá-los e prendê-los
...
que um dos acusados confessou onde estavam todas as armas e que haveria mais uma pessoa dentro da casa

(o depoente, em audiência, aponta para o réu que informou onde estariam as armas)
... que quando os policiais entraram na casa viram o outro acusado dormindo com um 38 do lado dele
(e aponta para o réu de quem fala
)
...
que então foi que ele mostrou onde estavam as armas, os rádios HD¿s, os telefones, as ferramentas, todos dentro do local onde o acusado estava dormindo...

(em audiência o depoente aponta os três réus que estavam em frente da casa)...
diz o depoente
que na hora que foram presos não estavam na posse de armas
...
que na residência onde os acusados estavam hospedados encontraram os seus pertences, roupas, rede, material pessoal de cada um e foi então que um deles mostrou onde estavam as armas... que as armas estavam escondidas
...¿.
Grifo.

MAURO MOREIRA BRANDÃO - Policial Militar - fl. 247/Mídia:
¿
... que participou da prisão dos acusados
... que na hora da prisão nenhum deles tinham armas com eles... que três dos acusados se encontravam na frente da residência ... que ao verem os policiais chegando,
evadiram-se do local, mas o depoente e seus colegas conseguiram prender os três
...
que ao entrarem na residência depararam com um outro acusado deitado em uma rede com um revólver do lado
...
que então eles falaram onde estavam as armas... que não sabe o que vieram fazer na cidade
...¿.
Sublinhado.

As testemunhas policiais tomaram conhecimento por meio de uma denúncia anônima que no imóvel pertencente à Igreja Evangélica estava um grupo de pessoas fortemente armado, logrando êxito na diligência, prendendo o grupo e apreendendo as armas.

Pelo que se extrai dos autos, os acusados são naturais do Estado do Maranhão e foram para aquele Município de Paragominas/PA, não se sabe com que intuito, onde estavam hospedados na referida residência e com um arsenal de armas, munições, rádios HD¿s de comunicação, telefones celulares e ferramentas como furadeiras, chaves de fenda, alicate, brocas e etc. (fls. 34-35 do IPL anexo I), na certa para algum propósito estavam preparados e com esses instrumentos não me parece ser boa coisa.

Por outro lado, pelas informações dos acusados, as armas eram do corréu Edson Pereira dos Santos e que este tinha o
animus
de praticar um assalto à uma distribuidora. De qualquer modo, os apelantes não comprovaram o alegado e tinham consciência de que ocultavam armas indevidamente, porque quando avistaram os policiais tentaram fugir.

Ademais, não se pode desprezar que o crime de porte ilegal de armas é de perigo abstrato e mera conduta.

Quanto aos argumentos relativos à absorção de um delito por outro ou desclassificação de porte para posse irregular de arma, não procedem e torna-se imprescindível anotar que o crime de posse irregular de arma de fogo se diferencia do crime de porte ilegal de arma em razão do local onde é encontrado o artefato, pois em relação à posse é quando a arma se encontra na residência ou dependência do imóvel do agente ou ainda no local de trabalho do mesmo, desde que ele seja o proprietário ou responsável pelo estabelecimento; enquanto que, o porte é quando a arma é encontrada em qualquer outro local que não seja os lugares declinados para posse.

No caso dos autos, as armas estavam escondidas em um imóvel no qual os apelantes estavam apenas hospedados, por isso o acerto da sentença apelada em ver configurado o crime do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), sem possibilidade de absorção ou de desclassificação para o de posse irregular de arma.

No mesmo sentido:
(..) Não se pode confundir posse de arma de fogo com o porte de arma de fogo. Com o advento do Estatuto do Desarmamento, tais condutas restaram bem delineadas. A posse consiste em manter no interior de residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho a arma de fogo. O porte, por sua vez, pressupõe que a arma de fogo esteja fora da residência ou local de trabalho (Precedentes).
(...). In casu, a conduta atribuída à denunciada foi a de possuir, no interior de sua residência, arma de fogo de uso permitido. Logo, enquadra-se tal conduta nas hipóteses excepcionais dos artigos 30, 31 e 32 do Estatuto do Desarmamento. (...) (STJ - Denun na APn 549/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2009, DJe 18/11/2009). Grifo.

As declarações das testemunhas se harmonizam com a prova da materialidade do delito demonstrada às fls. 31-36 do IPL apenso I.

Quanto a DOSIMETRIA DA PENA de cada um dos apelantes, verifica-se que a pena-base se afastou um (01) ano do mínimo legal por dois vetores judiciais desfavoráveis, a culpabilidade e os motivos do crime e, sem agravantes, atenuantes ou causas de diminuição ou aumento da pena, restou definitiva em três (03) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto e sessenta e cinco (65) dias-multa.

Observo que o julgador enveredou pela impossibilidade de aplicação do artigo 44 do CP, porque os condenados não teriam as circunstâncias judiciais favoráveis e isso, em seu entender, constitui motivo suficiente para impedir a conversão da pena privativa de liberdade imposta em restritiva de direito. (fls. 274-278).

A respeito desta matéria, dispõe o Código Penal:
¿Art. 44- As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...)
III -
a culpabilidade
, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como
os motivos
e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.¿

O fato é que a culpabilidade e os motivos como circunstâncias desfavoráveis para os apelantes indicam que a substituição da pena não é suficiente, razão por que mantenho a sentença apelada tal como foi prolatada.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 13 de Fevereiro de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApArmas14